Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência do c. STJ preleciona que os Embargos de Declaração só não interrompem o prazo recursal em caso de intempestividade ou de manifesto descabimento. Em que pese o não conhecimento dos Embargos de Declaração pelo d. Juízo de origem, os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os próprios fundamentos dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Portanto, presente o efeito da interrupção do prazo recursal. Preliminar rejeitada.

2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.

4. O interregno de tempo de mais de 3 (três) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.